Tribunal: STF
Processo: RE 291701
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEIS
NºS 8.622/93 E 8.627/93: REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 28,86%.
EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE.
1.      O Pleno desta Corte, reconhecendo a existência de omissão
legislativa, deferiu aos servidores públicos civis a extensão do
reajuste de 28,86% previsto nas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93,
segundo exegese do disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição
Federal.
2.      No julgamento dos embargos de declaração opostos à
decisão proferida nos autos do RMS nº 22.307-7/DF ficou esclarecido
que não houve singela extensão a servidores públicos civis de
valores de soldos de militares, mas reajuste geral concedido a todo
o funcionalismo, civil e militar, sem que se tenha feito qualquer
referência à compensação de valores pagos administrativamente.
Agravo regimental a que se nega provimento.